Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-49.2021.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000091-49.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NOELE AMORIM VILELA - CPF: 732.495.051-53 (RECORRIDO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRENTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET RURAL – CANCELAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO E DE VALOR REFERENTE AOS APARELHOS NÃO RETIRADOS PELA EMPRESA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLO – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO REFERENTE A MULTA DE FIDELIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE RETIRADA DOS APARELHOS PELA EMPRESA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE A FATURA COM COBRANÇA DOS APARELHOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante ao cancelamento dos serviços por ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet, conforme protocolo apresentado, são indevidas as cobranças a título de multa por fidelização e referente aos aparelhos que não foram retirados pela empresa promovida.

A cobrança de multa de fidelização após o cancelamento dos serviços por ausência de fornecimento da internet é indevida, tendo agido com acerto o magistrado a quo ao determinar a restituição em dobro do valor pago.

Quanto à cobrança referente aos aparelhos, não tendo a empresa comprovado que realizou a suposta tentativa de retirada, não há que se falar em cobrança de valores, devendo ser declarada a inexistência do débito.

As cobranças indevidas ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) e dano material (R$ 235,62), bem como tornou definitiva a liminar que determinou a suspensão da cobrança do valor de R$ 2.600,00, em virtude de falha na prestação do serviço consistente em cobrança indevida de multa de fidelização e de valor referente aos aparelhos após o cancelamento do contrato por ausência de funcionamento da internet, conforme dispositivo que cito:

Isto Posto
, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
para:

a)
CONDENAR
a reclamada
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
,

ao pagamento
de indenização por danos morais
, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a reclamante,
NOELE AMORIM VILELA
, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b)
CONDENAR
a reclamada
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
,

ao pagamento
de indenização por danos materiais
, no valor de
R$ 235,62 (duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
a reclamante,
NOELE AMORIM VILELA
, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC devida a partir do efetivo prejuízo (43 STJ).

c) Como consequência da presente sentença,
torno definitivo os efeitos da tutela,
declarando a inexistência do débito discutido neste processo.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não houve falha no serviço prestado, inclusive, as alegações da Recorrida são totalmente desprovidas de prova e até de mínimos indícios que possam as tornar verossímeis.

Afirma que apresentou o relatório de consumo detalhado, documento que comprova a utilização do serviço de forma regular.

Alega que restou comprovado que o serviço foi prestado em total conformidade com o que foi livremente pactuado entre as partes, isto é, o sinal de internet foi fornecido e utilizado livre de qualquer inconsistência, não há que se falar em falha na prestação do serviço, de modo que devida a cobrança da multa de fidelização.

Sustenta que o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) foi cobrado em virtude da ausência de devolução dos aparelhos pela promovente, conforme previsão contratual.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a pleito de declaração de inexistência de débito, de restituição de valores e de indenização por moral decorrente de supostas cobranças indevidas após o pedido de cancelamento dos serviços de internet.

A parte promovente alega que era cliente da empresa promovida por meio da contratação de internet rural, a qual vinha apresentando falhas constantemente, tanto que em determinada oportunidade chegou a ficar por 90 (noventa) dias inconstante, não tendo a promovida solucionado o problema, mesmo após tentativas. Tal situação ocasionou o pedido de cancelamento dos serviços, conforme protocolo informado na inicial: 2020012308606.

Mesmo sem o fornecimento de internet, após o cancelamento, além do pagamento da fatura do mês de maio/2020, no importe de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove e noventa), a promovente recebeu fatura referente à cobrança de multa de fidelização, no valor de R$ 117,81 (cento e dezessete e oitenta e um centavos), a qual foi quitada em 06.07.2020, conforme comprovante apresentado.

Aduz que a empresa não compareceu para retirar os aparelhos e, ainda assim, enviou cobrança indevida no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), a qual não foi paga pela promovente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que a promovente solicitou o cancelamento dos serviços em virtude da ausência de funcionamento da internet, tendo recebido cobranças indevidas referentes a multa de fidelização e a cobrança dos aparelhos não retirados pela empresa.

É fato incontroverso nos autos que o promovente solicitou o cancelamento dos serviços, se limitando a empresa promovida a alegar que não houve falha na prestação do serviço, já que a internet foi fornecida adequadamente, sendo as cobranças devidas.

Em que pesem tais alegações, entendo que razão não assiste à promovida, posto que a promovente apresentou protocolo demonstrando que solicitou o cancelamento dos serviços por ausência de funcionamento da internet, tendo a empresa se limitado a trazer aos autos documento que menciona apenas as datas em que supostamente o serviço estaria disponível ou com franquia atingida, não contendo os dados utilizados. A empresa também não trouxe qualquer gravação aos autos referente ao protocolo informado na inicial, o que poderia respaldar as alegações de que o cancelamento não ocorreu por falha na prestação do serviço.

Tendo a promovente comprovado os fatos constitutivos do seu direito, mediante a apresentação do protocolo, das faturas de cobranças indevidas e do comprovante de pagamento, ante a inversão do ônus da prova, cabia à empresa promovida demonstrar que a prestação dos serviços de internet se deu de maneira efetiva, o que não ocorreu. Tal situação, inclusive, foi muito bem analisada e fundamentada pelo magistrado
a quo
na sentença, cito trecho:

Analisando os fatos e documentos do processo, certo que a alegação da falha na prestação do serviço poderia ser modificada pela reclamada, apresentando o extrato de utilização do serviço da parte autora, ou os áudios dos protocolos informados, no entanto, manteve-se a negar que as declarações da autora são indevidas, sem cumprir com o ônus da sua prova.

Não obstante, o documento acostado ao ID 51717715 apenas menciona as datas em que supostamente o serviço estaria “disponível” ou com “franquia atingida”, sem demonstrar efetivamente os dados utilizados.

Assim, infere-se dos autos que o autor estava sofrendo problema na linha instalada, o que motivou o cancelamento dos serviços.

Ainda, conforme determinação da ANATEL, na resolução nº 632/2014, em seu artigo 58, § único, menciona:

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único.
É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual
ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor. (Grifei)

Assim, indevido a cobrança da multa fidelidade da parte autora, vez que o motivo do cancelamento foi a falha na prestação do serviço, inclusive, os documentos dos autos demonstram que os serviços ficaram mais tempo indisponível do que disponível para utilização, confirmando as alegações da parte autora.

Outrossim, a reclamada não comprovou sequer ter tentado entrar em contato com a reclamante para agendar a retirada dos equipamentos, assim, completamente abusiva a cobrança da multa em decorrência da não devolução.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de multa de fidelização após o cancelamento dos serviços por ausência de fornecimento da internet é indevida, tendo agido com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro do valor de R$ 117,81 (cento e dezessete e oitenta e um centavos), nos termos do paragrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à cobrança no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), vejo que a promovente informou que os técnicos da empresa não compareceram para retirar os aparelhos, não tendo a empresa promovida apresentado documento apto a comprovar a suposta impossibilidade de proceder com a retirada. Portanto, correta a declaração de inexistência do débito constante na sentença.

As cobranças indevidas ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o pagamento de indenização por dano moral, devendo a sentença de procedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021